Tribunal: STF
Processo: ARE 1377268
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-27
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face do acórdão da Quinta Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado (eDOC 7, p. 5):



    “APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR DE SANTA CATARINA. EDITAL N. 014/CESIEP/2015. 2ª FASE CERTAME. EXAME DE SAÚDE. INAPTIDÃO DEVIDA AO QUADRO CLÍNICO DE PINÇAMENTO FÊMURO ACETABULAR. ATESTADOS MÉDICOS DE ORTOPEDISTAS E PERÍCIA JUDICIAL QUE FIRMAM A PLENA APTIDÃO DO CANDIDATO PARA EXERCER AS ATIVIDADES INERENTES DO CARGO PÚBLICO. PRECEDENTES DESTA CORTE. RECURSO E REMESSA CONHECIDOS E DESPROVIDOS.”



    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos (eDOC 8, pp. 40/43).



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a e c, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 2º, 5º, e 37, I e II d, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, aduz-se que (eDOC 9, pp. 4/5): 



    “O acórdão suplantou os arts. 5º e 37 caput, I e II da CF quando reconheceu ao Recorrido o direito de ser aprovado em concurso publico mesmo tendo sido eliminado em uma das etapas, de acordo com a Junta M édica que integra a Comissão do certame, ao fundamento de que ele foi considerado apto para o exercício do cargo de soldado da Polícia Militar, não obstante a enfermidade que assola o candidato estava discriminada no edital do concurso.”



    Sustenta-se, ainda, que houve violação aos “Temas de Repercussão Geral n. 485 e 1.009, já que o recorrido foi submetido à nova avaliação em situação fática diferente da prevista no edital, sem declaração de nulidade da avaliação anterior” (eDOC 9, p. 3).



    A Segunda Vice-Presidência do TJSC inadmitiu o recurso ante os óbices das súmulas 282, 284 e 356 do STF, bem como pela inaplicabilidade, ao caso, dos Temas 485 e 1.009 de RG (eDOC 11).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Consabido que a admissibilidade dos recursos extraordinários é aferida tanto na origem quanto no destino. O agravo destinado ao Tribunal ad quem permite garantir o juízo de dupla admissibilidade dos recursos especial e extraordinário. Registre-se, contudo, que o agravo, enquanto recurso, também está sujeito à decisão de admissibilidade.



    Feitas essas observações, verifico que, in casu, o agravo nem sequer tem preenchidos os pressupostos processuais.



    De plano, constata-se que a negativa de seguimento do apelo extremo se baseou nos óbices das súmulas 282, 284 e 356 do STF, bem como pela inaplicabilidade dos Temas 485 e 1.009 de RG ao caso. Contudo, a agravante deixou de impugnar a aplicação da súmula 284 do STF, limitando-se a reafirmar a necessidade de reforma da decisão recorrida. 



    O recurso, portanto, não ataca os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Sendo assim, torna-se inviável seu conhecimento, nos termos da Súmula 287 do STF.



    Ante o exposto, não conheço do agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.



    Publique-se. 



    Brasília, 27 de outubro de 2022.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente